Tribunal: STF
Processo: HC 224935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.